Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705096-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Apelação interposta pelo Autor (ID 48691982), que não é beneficiário da justiça gratuita, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse fato e em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator